Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-62.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001908-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 835.509.331-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – EFICÁCIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PROVIDO
.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de recuperação de consumo no montante de R$6.679,72 relativa à fatura de energia elétrica de janeiro de 2018, e, ante a sucumbência recíproca, condenar a ré em 60% e a autora em 40% das custas e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

A apelante alega que o procedimento de recuperação de consumo obedeceu ao disposto nos artigos 129 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, como a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos, o que atestaria a legitimidade do débito em questão.

Aduz ainda que a apelada recebeu correspondência sobre a Notificação da Irregularidade, pela qual lhe foi oportunizada a defesa administrativa.

Ressalta que após a correção do problema houve aumento significativo no consumo de energia elétrica.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 133753702).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$6.679,72, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida bem como indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.

A apelante argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova deferida na decisão de Id n. 133753652, contra a qual não houve Recurso.

Assim estabelece o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

O TOI foi elaborado com observância a essas determinações, tendo sido devidamente assinado pelo acompanhante (Id n. 133753688). Os fatos foram demonstrados também por fotografias (Id n. 133753686).

No TOI, confeccionado em 10-1-2018, consta que foi identificado
“desvio de fase no borne do medidor“
.

Conclui-se, dessa maneira, que a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
e, em vista da alteração substancial da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser custeados inteiramente pela autora/apelada. Mantenho a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022